Tribunal: TJBA
Processo: 8000768-18.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000768-18.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BARBOSA Advogado(s): MARIANA LOPES VILA FLOR, IRUMAN RAMOS CONTREIRAS APELADO: MUNICIPIO DE ITAPE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUICIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ/BA APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. EXONERAÇÃO DO CARGO. LEGALIDADE. PREVISÃO LEGISLATIVA ACERCA DA VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO EM CASO DE APOSENTADORIA. LEI Nº 094/1971. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO, SEM APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA Nº 606 DO STF QUE NÃO SE APLICA AO CASO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - A controvérsia cinge-se em analisar a legalidade da exoneração da autora, ora apelante, em razão de sua aposentadoria pelo regime geral da previdência social - RGPS. II - Restou incontroverso que a demandante foi admitida no Município apelado pelo regime celetista em 01/03/1982, sendo, após, submetida ao regime jurídico administrativo do Município de Itapé, já que seu contrato de trabalho foi integrado ao regime estatutário, além de ter havido sua aprovação em concurso para ocupar cargo público em 2006. Inconteste, também, que mesmo após aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, a apelante continuou em atividade quando, então, em março de 2021, foi exonerada por força do Decreto Municipal de nº 037/2021, “[...] pois nos termos do inciso V, do art. 77 da Lei Municipal nº 094 de 08 de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais a aposentadoria é hipótese de extinção da relação estatutária de labor com o Município, conforme jurisprudência firmada pelo STF” . III - Acerca da possibilidade de cumulação dos proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo público, a Constituição Federal dispõe em seu art. 37, § 10º, que é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. IV - A Lei Municipal nº 094 de 08 de janeiro de 1971 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itapé/BA), dispõe, em seu art. 77, V, que a aposentadoria é uma das hipóteses de vacância do cargo. Assim, inexistindo, no âmbito do Município de Itapé, Regime Próprio de Previdência, a teor da Lei Municipal referida, a aposentadoria do servidor público pelo RGPS rompe o vínculo com o serviço público, razão pela qual este não pode permanecer em atividade no mesmo cargo em que foi transferido para a inatividade, e, consequentemente, perceber outro benefício de aposentadoria pelo mesmo ente público e decorrente do mesmo vínculo jurídico-administrativo. V - Com a inserção do art. 37, § 14, pela EC 103/2019, a Constituição Federal passou a prever, de modo expresso, que a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição embasou a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o RGPS. VI – Sabe-se que a referida emenda também excepcionou os casos em que a concessão do benefício de aposentadoria se deu antes da sua vigência. Contudo, nas hipóteses em que a municipalidade prevê em seu regimento a vacância do cargo em caso de aposentadoria, uma vez aposentado pelo RGPS, o servidor rompeu o vínculo que possuía com a administração pública e, por conseguinte, somente poderia reingressar no cargo por meio de aprovação em concurso público, ainda que a aquisição do direito à aposentadoria tenha ocorrido antes da da promulgação da EC 113/2019. Tema de nº 1.150, do STF. VII – Não socorre à demandante a decisão proferida no Tema 606 do STF – por meio do qual a Suprema Corte entendeu pela manutenção dos servidores celetistas no emprego público após a concessão da aposentadoria, nos termos do art. 6º da EC n. 103/2019 –, vez que o referido julgado analisou a situação de empregado público concursado, o que não se trata do caso em comento. VIII- Além disso, não se sustenta o argumento da apelante de que seu caso estaria amparado pelo Tema 606 do STF – segundo o qual a Suprema Corte entendeu pela manutenção dos servidores celetistas no emprego público após a concessão da aposentadoria, nos termos do art. 6º da EC n. 103/2019 –, vez que o referido julgado analisou a situação de empregado público concursado, o que não se trata do caso em comento. IX- Conclui-se que a recorrente, servidora aposentada pelo RGPS pelo Município de Itapé, o qual possui previsão legislativa acerca da vacância do cargo público em caso de aposentadoria, não pode ser reintegrada aos quadros da administração pública, ainda que a aquisição do direito à aposentadoria tenha ocorrido antes da da promulgação da EC 113/2019. X - Diante da manifesta ausência de direito da apelante em permanecer em atividade no mesmo ente público e decorrente do mesmo vínculo jurídico-administrativo em que foi transferida para a inatividade, não se verifica qualquer nulidade no ato administrativo de exoneração, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe. XI- Recurso improvido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000768-18.2023.8.05.0113, em que figuram como apelante ANA CRISTINA DE ALMEIDA BARBOSA e como apelado MUNICIPIO DE ITAPE. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença, nos termos do voto do relator. Salvador, .